Tribunal: TJDFT
Processo: 0716175-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0716175-22.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: IOZENITA GARCIA DA SILVA LIMA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF (ID 190314809 do processo n. 0716175-22.2024.8.07.0000) que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva contra a Fazenda Pública promovido por Iozenita Garcia da Silva Lima, determinou o reajuste do cálculo do valor devido, conforme as prescrições do art. 22 da Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ. Em suas razões recursais (ID 58275871), o agravante sustenta que “não é possível a correção capitalizada pela SELIC. Realmente, o STJ, sob o regime do art. 1.036 do CPC (Tema 99 – REsp Repetitivo no 1102552/CE - art. 927, III, do CPC), decidiu que a taxa Selic engloba correção monetária e juros de mora, sendo indevido a aplicação cumulativa de outros índices, sob pena de bis in idem”. Argumenta que, caso o cálculo seja elaborado nos termos do art. 22, §§ 1° e 2°, da Resolução n. 303/2019 do CNJ, haverá excesso de execução, pois haverá a incidência de juros sobre juros. Afirma que a prática de anatocismo viola o enunciado da súmula n. 121 do STF, bem como o art. 4° do Decreto n. 22.626/33 (Lei de Usura) e art. 884 do Código Civil. Faz menção a precedentes que entende amparar a sua tese. Suscita a inconstitucionalidade do art. 22, § 1°, da Resolução n. 303/2019 do CNJ. Aduz que “a redação dada ao art. 22, § 1o, da Resolução 303/2019 do CNJ confronta o princípio do planejamento (ou programação), ao introduzir elemento que eleva a despesa pública ao arrepio do princípio da legalidade insculpido no art. 167, inciso I, da CF/88, pois faz incidir juros sobre montante que já foi, até então, devidamente compensado pela mora do Poder Público”. Menciona que a referida resolução do CNJ vai de encontro às recentes modificações realizadas pelo Poder Constituinte Derivado Reformador, especialmente em relação à nova redação do art. 164-A da Constituição da República. Alega que o “CNJ foi além da possibilidade de regulamentar a atividade administrativa envolvida na atuação do Poder Judiciário no âmbito dos precatórios”, violando o princípio da separação dos poderes ao criar obrigação para o Poder Executivo dos entes federados. Destaca que “a permanência da respectiva situação tem o condão de possibilitar a expedição de requisitórios em favor da parte exequente, o que denota a urgência deste pleito”. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de sobrestar os efeitos da decisão agravada. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão recorrida, para que “seja fixada de forma expressa a correção simples pela SELIC a contar da EC 113/2021, a evitar a prática conhecida como anatocismo, o que é vedado pelo ordenamento”. Em razão da prevenção verificada (ID 58302502), os autos vieram a esta Relatoria. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Incialmente, transcreve-se a decisão agravada, in verbis: Encaminhem-se os autos à Contadoria para retificação dos cálculos de acordo com as prescrições da Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, artigo 22, a qual preconiza a incidência da Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia SELIC, sobre o montante consolidado (principal corrigido + juros). Cumprida a presente determinação, intimem-se as partes para que tomem ciência dos cálculos e, caso queiram, manifestem-se a respeito. Após, retornem conclusos. Da simples leitura da decisão agravada, verifica-se que houve a determinação de retificação dos cálculos para adequação à Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, condição apta a afastar a probabilidade do direito invocado, diante da presunção de legitimidade/legalidade do ato normativo. No que diz respeito ao requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, não há nos autos elementos que o evidencie. Isso porque não há determinação da expedição imediata de requisitório, mas, sim, de elaboração de novo cálculo aplicando o disposto na Resolução n. 303/2019 do CNJ. Ademais, conforme consta na decisão agravada, após a elaboração do novo cálculo, será dado vistas para que as partes se manifestarem. Com efeito, não está presente, nesta oportunidade, risco do agravante ser compelido a pagar valores que entende por excessivos, mormente porque os cálculos em discussão sequer foram elaborados. Nessa linha, como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para o deferimento do efeito suspensivo, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se precedente desse e. Tribunal: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PRESENÇA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (...). 3. A concessão de efeito suspensivo ao recurso está condicionada à demonstração de dois pressupostos cumulativos: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A ausência um dos requisitos obsta o deferimento da medida pleiteada. 4. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1315358, 07372748720208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 19/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença dos requisitos autorizadores do pedido de efeito suspensivo ao recurso. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 24 de abril de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora